Tribunal: TJSP
Processo: 2276706-06.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Execução. Penhora. Alegação de bem de família. Contexto dos autos que não permite a análise da questão sem a prévia expedição de mandado de constatação. Cabimento da manutenção da constrição do bem, mesmo diante do alto valor do débito. Recurso provido em parte.